Tribunal: CARF
Processo: 15504.723455/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.723455/2012-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.835 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
MUNICÍPIO DE CAETÉ - PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
ALEGAÇOES
ALHEIAS
AOS
FUNDAMENTOS DA EXIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO.
Não se instaura litígio entre questões trazidas à baila unicamente pelo
impugnante e que não sejam objeto da exigência fiscal nem tenham relação
direta com os fundamentos do lançamento.
COMPENSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO ENTE FEDERATIVO.
O art. 41 do Código Civil, em seu inciso III, confere personalidade jurídica de
direito público interno aos municípios, sendo estes titulares dos direitos,
inclusive o de compensar tributos, referentes a todos os seus órgãos, em que se
inclui a Prefeitura e a Câmara Municipal.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Reputa-se não impugnada a matéria relacionada ao lançamento que não tenha
sido expressamente contestada pelo impugnante, o que impede o
pronunciamento do julgador administrativo em relação ao conteúdo do feito
fiscal com esta matéria relacionado que não configure matéria de ordem
pública, restando, pois, definitivamente constituído o lançamento na parte em
que não foi contestado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer a improcedência do lançamento consubstanciado
no levantamento “GC – Glosa de compensações indevidas”.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.723455/2012-45
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.835 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723455/2012-45

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Pois bem. Tratam-se de Autos de Infração AI nos 37.352.604-0 e 37.352.605-9
para a exigência de contribuição previdenciária patronal e ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho – RAT e às contribuições não descontadas dos segurados empregados,
respectivamente, no período de 01/2007 a 12/2008.
A base de cálculo dos mencionados AIs são as remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados empregados e aos contribuintes individuais não declaradas nas últimas
Guias de Pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social – GFIPs enviadas antes do início da fiscalização e nem recolhidas no prazo e forma
determinada pelo art. 30, inciso I, alínea “b”, da Lei 8.212/91.
As contribuições previdenciárias foram apuradas nos documentos apresentados,
dentre eles, livros diário e razão, folhas de pagamento, notas de empenho e liquidação (meio
magnético) e balancetes das receitas e despesas.
Os créditos constituídos na ação fiscal foram apurados e lançados nos seguintes
levantamentos:
RE1: pagamento de salário família em desacordo com a legislação e caracterizado
como salário de contribuição;
RE2: pagamento de salário família em desacordo com a legislação e caracterizado
como salário de contribuição;
RC1: contribuições incidentes sobre remunerações de contribuintes individuais;
GC: glosa de compensações indevidas;
GC1 e GC2: glosa de salário família pago em desacordo com a legislação;
CS1 e CS2: contribuição dos segurados empregados sobre pagamentos de salário
família em desacordo com a legislação e caracterizado como salário de contribuição.
O autuante procedeu à glosa das compensações efetuadas pelo contribuinte, nas
competências de 12/2007 a 06/2008, por estarem em desacordo com a legislação, pois, referem-
se a pagamentos de contribuições previdenciárias da Câmara Municipal, órgão independente,
com autonomia política-administrativa e com CNPJ próprio, concluindo que somente ela poderia
solicitar a compensação com as suas próprias contribuições, efetuando para isto a devida
retificação de suas GFIP ou, poderia também solicitar a restituição de tais valores.
Quanto à glosa de parte dos salários famílias, esta ocorreu porque a autoridade
fiscal verificou que o pagamento de tais valores foi realizado a segurados cujas remunerações
eram superiores ao limite estabelecido, estando, portanto, em desacordo com a legislação.
Os representantes legais do contribuinte encontram-se relacionados no Relatório
de Vínculos, fl. 69, parte integrante do presente processo, que lista todas as pessoas físicas ou
jurídicas de interesse da administração previdenciária em razão de seu vínculo com o sujeito
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.835 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723455/2012-45

passivo, representantes legais ou não, indicando o tipo de vínculo existente e o período
correspondente.
Cientificada, em 27/04/2012, fls. 3 e 17, a Municipalidade insurgiu-se, em
28/05/2012, fls. 183/198, contra o AI 37.352.604-0 argüindo, em síntese, que:
a) É tempestivo;
b) De acordo com o art. 11, do Decreto 70.235/72, o AI é nulo porque deveria conter a
“qualificação do notificado”. No AI não consta o CPF responsável/representante;
c) Não houve o cuidado da indicação do momento da lavratura do AI;
d) Com base no art. 3o da IN 15/2006, o prazo de decadência para pleitear a restituição
de valores recolhidos indevidamente deve ser contado a partir da data da publicação
da Resolução do Senado Federal;
e) Quanto ao fato da LC 118/2005, prever que o direito à restituição ou compensação
prescreve em 5 anos, a contar da data do recolhimento, este prazo só se aplica para os
valores recolhidos após a edição desta LC. Para os recolhimentos anteriores prevalece
o período de 5 anos para homologar e mais 5 anos para a prescrição depois da
homologação conforme entendimento do STJ;
f) A Prefeitura pode compensar valores recolhidos indevidamente pela Câmara
Municipal, a própria IN SRF 15/2006 determina que a compensação seja exercida
pelo Ente Federativo;
g) As Câmaras Municipais não possuem personalidade jurídica própria, pois, de acordo
com a Constituição não poderia ingressar em juízo ou administrativamente para
pleitear restituições tributárias;
h) Dentre os valores glosados estão os valores de prefeito e vice-prefeito.
i) Ante o exposto, requer que:
a) Seja acatada a nulidade do AI;
b) Seja declarada a inexistência de qualquer irregularidade na compensação
efetuada pelo Município/Prefeitura, como mencionado no AI 37.352.604-0.
Com a impugnação, apresentou cópias dos seguintes documentos: procuração (fls.
199/200); cópia do Relatório Fiscal (fls. 201/206) e cópia do AI 37.352.604-0 (fls. 207/210).
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 214 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
COMPENSAÇÃO. TITULARES DISTINTOS. GLOSA.
O titular dos créditos a compensar é aquele que recolheu a contribuição previdenciária
indevidamente. A Câmara e a Prefeitura municipais, com CNPJ próprios, realizam suas
obrigações tributárias principais e acessórias distintamente, não podendo aproveitar
indébitos tributários entre si.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.835 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723455/2012-45

O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 225 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em
sua impugnação. Eis a síntese dos argumentos do recorrente:
1. O Município de Caeté, por seu órgão executivo (Prefeitura), efetuou a
compensação dos valores recolhidos indevidamente a título de contribuição
previdenciária dos agentes políticos, no período compreendido entre 01/2007 a
12/2008, inclusive a títulos de acréscimos legais, deduzindo-os das contribuições
previdenciárias devidas correspondentes ao período de 12/2007 a 06/2008,
mediante declaração em GFIP.
2. Vale lembrar que a legislação que obrigava ao recolhimento foi declarada
inconstitucional por força do Recurso Especial 351717-PR, sendo a compensação
realizada com base na Instrução Normativa MPS/SRP n° 15/2006, pelo
Município Recorrente, através de seu Órgão Executivo (Prefeitura Municipal de
Caeté).
3. O Recorrente efetuou a compensação dos agentes políticos com base na Instrução
Normativa MPS/SRP n.° 15/2006.
4. Insta também ressaltar que o Senado Federal fez editar a Resolução n° 26/2005,
que suspendeu a execução "da alínea "h" do inciso I do art. 12 da Lei Federal n°
8.212, de. 24, de julho de 1991, acrescentada pelo § 1° do art. 13 da Lei Federal
n° 9.506, de 30 de outubro de 1997, em virtude de declaração de
inconstitucionalidade em decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, nos
autos do Recurso Extraordinário n° 351.717-1 - Paraná".
5. O prazo de decadência para pleitear a restituição de valores recolhidos
indevidamente deve ser contudo a partir da data de publicação da Resolução do
Senado Federal.
6. Somente após a declaração da inconstitucionalidade da lei é que surge o direito da
repetição do indébito, que no presente caso começa a fluir a partir da Resolução
do Senado Federal.
7. Reitera o Recorrente ser devida, justa e legal a compensação dos agentes políticos
da Câmara Municipal de Caeté, pelo MUNICÍPIO. A própria Instrução
Normativa SRF no 15, de 12 de setembro de 2006 determina que a compensação
seja exercida pelo Ente Federativo.
8. A Magna Carta de 1988 alçou o Município à condição de ente federado, cujo
"órgão" dotado de personalidade jurídica própria é o Poder Executivo,
vulgarmente denominado de Prefeitura Municipal, comandada esta pelo Sr.
Prefeito Municipal, cabendo tão-somente ao mesmo a representação político-
administrativa do Município.
9. Temos então demonstrada a ausência de personalidade jurídica própria das
Câmaras Municipais. Destarte, os encargos da Câmara Municipal são assumidos
pelo Município através de repasses mensais. Portanto, a Câmara Municipal não
possui receita própria e é considerada órgão da Administração Municipal. Por
consequência, não poderia, ou ainda, não pode a Câmara Municipal compensar
valores como Ente Federativo que não o é.
10. Portanto, consoante o ordenamento jurídico-constitucional vigente, não pode e
jamais poderia a Câmara Municipal ingressar em juízo ou mesmo
administrativamente para pleitear as restituições tributárias, mas sim o Município,
representado pelo Chefe do Poder Executivo.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.835 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723455/2012-45

11. Ante o exposto, requer seja dado provimento ao presente Recurso para,
reformando a r. decisão recorrida, anular o mencionado auto de infração, em sua
totalidade, em virtude de erro material em sua lavratura, bem como em razão da
inexistência de qualquer irregularidade da compensação efetuada pelo Município
Recorrente.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Inicialmente é preciso esclarecer que está em discussão nos presentes autos,
apenas o AI 37.352.604-0 (obrigação patronal – empresa), não tendo o sujeito passivo
impugnado o AI 37.352.605-9 (contribuição dos segurados), que foi integralmente pago,
conforme reconhecido pela decisão recorrida.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 26 e ss), em relação ao DEBCAD no
37.352.604-0, o lançamento em epígrafe diz respeito às (i) contribuições destinadas à Seguridade
Social correspondentes à parte patronal e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho –
RAT, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados
e aos contribuintes individuais constantes das folhas de pagamentos e não declaradas em GFIP,
nas competências de 01/2007 a 12/2008, vez que as referidas contribuições não foram recolhidas
no prazo e forma determinada pelo artigo 30, inciso I, alínea “b” da Lei 8.212/91, bem como (ii)
créditos referentes a glosas de compensações e pagamentos de salários-família indevidos.
Os levantamentos do crédito previdenciário foram individualizados na forma
abaixo:
DEBCAD n° 37.352.604-0
CÓD.
DESCRIÇÃO DO LEVANTAMENTO
PERÍODO DO
DÉBITO
ANEXO
RE1
Pagto. de salário família em desacordo com a legislação e
caracterizado como salário de contribuição – não declarado
em GFIP
01/2007 a 11/2008
I
RE2
Pagto. de salário família em desacordo com a legislação e
caracterizado como salário de contribuição – não declarado
em GFIP
12/2008 a 12/2008
I RC1 Remuneração paga ou creditada aos contribuintes
06/2007 a 10/2008
II
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.835 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723455/2012-45

individuais – não declarada em GFIP
GC
Glosa de compensações indevidas
12/2007 a 06/2008
III
GS1
Glosa de salário família pago em desacordo com a legislação
01/2007 a 11/2008
IV
GS2
Glosa de salário família pago em desacordo com a legislação
12/2008 a 12/2008
IV
Narra a fiscalização que, em relação à glosa das compensações efetuadas pelo
contribuinte, nas competências de 12/2007 a 06/2008, a mesma teria ocorrido por estarem em
desacordo com a legislação, posto que dizem respeito a pagamentos de contribuições
previdenciárias da Câmara Municipal, órgão independente, com autonomia política-
administrativa e com CNPJ próprio, tendo consignado, neste particular, que somente a Câmara
poderia utilizar seus créditos para se compensar, e com suas próprias contribuições, ou requerer
restituição, obedecendo aos respectivos ditames legais.
Em relação à glosa de parte do salário-família, a fiscalização pontuou que o
pagamento de tais valores foi realizado a segurados cujas remunerações eram superiores ao
limite estabelecido, estando, portanto, em desacordo com a legislação.
A decisão recorrida rejeitou as alegações do sujeito passivo, consignando que
apesar de a Câmara Municipal necessitar ser representada no âmbito judicial, a compensação
independeria da mencionada personalidade jurídica, sendo que o detentor dos créditos seria
aquele que recolheu indevidamente e somente ele poderia proceder à compensação do tributo
devido.
Assim, assentou o entendimento segundo o qual a Prefeitura Municipal de Caeté
CNPJ 18.302.299/0001-02, ora autuada, não poderia compensar contribuições previdenciárias
recolhidas pela Câmara de Vereadores do mesmo município CNPJ 65.174.518/0001-97, por
serem sujeitos passivos distintos, e, como tal, suas obrigações também o seriam.
Afirmou, ainda, que a IN SRP 15/06 só se aplicaria aos créditos oriundos dos
valores arrecadados pela Previdência Social com base na alínea "h" do inciso I do art. 12, da Lei
no 8.212/91, acrescentada pelo § 1o do art. 13, da Lei no 9.506/97, e apenas para os detentores dos
mencionados créditos, situação não discutida nem comprovada no feito.
No tocante à alegação de que foram glosados valores relativos a prefeito e vice-
prefeito, a decisão recorrida pontuou que a autoridade fiscal não teria mencionado esse fato em
seu relato e, ao contrário, afirma se referem a pagamentos de contribuições previdenciárias
apenas da Câmara Municipal, sendo que o sujeito passivo nada comprovou em sentido contrário.
Em seu Recurso Voluntário (e-fls. 225 e ss), o sujeito passivo reitera grande parte
de sua defesa, sustentando que o prazo de decadência para pleitear a restituição de valores
recolhidos indevidamente deve ser contado a partir da data da publicação da Resolução do
Senado Federal, nos termos do art. 3o, da IN 15/2006, bem como que a legitimidade para a
compensação dos valores recolhidos indevidamente pela Câmara Municipal é do ente federal,
cujo “órgão” dotado de personalidade jurídica própria é o Poder Executivo, denominado de
Prefeitura Municipal, e não a Câmara Municipal que não possui personalidade jurídica própria.
Ademais, afirma que foram glosados valores relativos a prefeito e vice-prefeito.
Pois bem.
A começar, não há qualquer prova nos autos, no sentido de que a compensação
levada a efeito pelo sujeito passivo diz respeito às contribuições previdenciárias incidentes sobre
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.835 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723455/2012-45

remunerações pagas a agentes políticos detentores de mandato eletivo, exigência anteriormente
prevista na alínea h, do inciso I, do art. 12, da Lei no 8.2121/1991, introduzida pela Lei. no
9.506/1997, § 1o, do artigo 13, declarada inconstitucional, conforme decisão do STF no RE no
351.717.l/PR,
com
sua
execução
suspensa
pela Resolução no
26,
de
21/06/2005,
do Senado Federal. Trata-se, portanto, de matéria alheia ao vertente lançamento, não tendo o
sujeito passivo desincumbindo do ônus de comprovar suas alegações.
Ultrapassado o ponto acima, cabe destacar que a motivação adotada pela
fiscalização e corroborada pela decisão recorrida, para a glosa das compensações indevidas
(levantamento GC), foi unicamente o fato de o procedimento ter sido realizado pela Prefeitura
Municipal e não pela Câmara Municipal, tendo sido assentado o entendimento segundo o qual o
procedimento estaria em desacordo com a legislação, posto que as compensações se referem a
pagamentos de contribuições previdenciárias da Câmara Municipal .
A esse respeito, entendo que assiste razão ao recorrente.
Isso porque, a Câmara Municipal não tem personalidade jurídica, assim sendo,
não tem competência para pleitear a restituição, devendo a mesma ser pleiteada pelo ente da
federação, no caso, o Município, por meio de seu dirigente (prefeito) ou representante legal. A
propósito, destaca-se o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), capaz de
elucidar a temática posta:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DA
CÂMARA DE VEREADORES. INEXISTÊNCIA. 1. A Câmara de Vereadores não
possui personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, de modo que só
pode demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais, entendidos esses
como sendo os relacionados ao funcionamento, autonomia e independência do órgão. 2.
Referido ente não detém legitimidade para integrar o pólo ativo de demanda em que se
discute a exigibilidade de contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração
paga aos exercentes de mandato eletivo no Município. Precedentes. 3. Recurso especial
provido
(STJ - REsp: 730976 AL 2005/0037393-9, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data
de Julgamento: 12/08/2008, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJe
02/09/2008)
Cabe pontuar que o art. 41 do Código Civil confere personalidade jurídica de
direito público interno aos Municípios, portanto, são eles titulares dos direitos e obrigações, no
que diz respeito a todos os seus órgãos.
Dessa forma, o Município de Caeté é sujeito passivo de todo e qualquer crédito
tributário incidente sobre fatos realizados por seus órgãos, bem como é o titular do direito à
restituição ou compensação por eventual pagamento indevido.
Sendo assim, levando em consideração que não procede a motivação adotada pela
fiscalização para a glosa das compensações efetuadas atinentes ao levantamento “GC – Glosa de
compensações indevidas”, entendo pelo restabelecimento da referida compensação com o
consequente reconhecimento da improcedência do referido lançamento.
A propósito, não cabe ao julgador aperfeiçoar o lançamento de ofício ou mesmo
oportunizar a fiscalização o incremento de motivos adicionais para a glosa da compensação
efetuada e que, em relação ao levantamento em epígrafe, foi unicamente o fato de o
procedimento ter sido realizado pela Prefeitura Municipal e não pela Câmara Municipal.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.835 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723455/2012-45

Em relação aos demais levantamentos consubstanciados no presente lançamento,
trata-se de matéria não impugnada posto que não expressamente contestada pelo sujeito passivo,
o que impede o pronunciamento do julgador administrativo em relação ao conteúdo do feito
fiscal com esta matéria relacionado que não configure matéria de ordem pública, restando, pois,
definitivamente constituído o lançamento na parte em que não foi contestado.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reconhecer a improcedência do lançamento
consubstanciado no levantamento “GC – Glosa de compensações indevidas”.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 251
DF CARF MF
Original